Tribunal: TJDFT
Processo: 0714610-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência visando restituição de veículo apreendido em procedimento criminal. A Autora agrava, alegando ser proprietária do veículo e que não tem qualquer ligação com os crimes que ensejaram a apreensão do bem. Reitera que não existe resistência sobre a propriedade do automóvel, uma vez que ambos os agravados declararam desinteresse na sua devolução. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. É a suma do necessário. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: As condições com que o veículo ficou sob a posse do requerido não estão claras. Aliás, nem a autora sabe precisá-lo. Assim, não restou demonstrada a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela pretendida sem prévio contraditório. INDEFIRO a tutela de urgência. Ao contrário do que tenta convencer a requerente, a presença de Cristiano no polo passivo, assim como ocorreu no processo que anteriormente tramitou neste Juízo, é necessária. Isso porque, dos documentos acostados aos autos, o ex-companheiro da autora, Gustavo, teria passado a Cristiano o veículo em quitação a uma dívida. As circunstâncias dessa tradição devem ser esclarecidas nos autos, pois é premissa necessária à comprovação da tese da requerente de que o veículo, em verdade, lhe pertence e foi transferido sem sua anuência. Ressalto, ademais, que a transferência da propriedade móvel se perfaz por mera tradição, razão pela qual o fato de o veículo estar registrado no nome da requerente no DETRAN não é suficiente para que se conclua que a demandante é sua proprietária. Assim, acolho a emenda apresentada, contudo tenho que o feito deve ser novamente emendado para que se inclua, em 15 dias, sob pena de extinção, CRISTIANO SIMAS DOS SANTOS no polo passivo. Intime-se. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, entendo por mantê-lo em juízo ainda provisório, pois, conforme fundamentado, a propriedade do veículo ainda necessita de esclarecimentos, estando, pois, ausente e verossimilhança das alegações. Portanto, indefiro o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator